Tribunal: TJPA
Processo: 0006364-73.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006364-73.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MANOEL NATALINO PEREIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO DE SALÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INSURGÊNCIA SOBRE A CARGA PROBATÓRIO. DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em dirimir conflito sobre a suposta ausência de lastro probatório por parte do Sr. Manoel Natalino.

III. Razões de decidir

3. Sobre o assunto, explico que o Ente Municipal expressa veemente seu inconformismo com a derrota perante os autos, ao invés de trazer embate jurídico notório sobre o assunto.

4. O Ônus Probatório não é incumbido necessariamente à parte na qual pleiteia o seu direito, mas sim a aquela na qual tem maiores condições de apresentar as provas inequívocas sobre o litígio, sendo isto veemente dito pelo princípio da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil (CPC).

5. Contudo, destaco que o Sr. Manoel Natalino nem precisou suscitar isto, visto que fora juntado nos autos o seu contracheque (ID 16419366 - Pág. 5), comprovando sua admissão em 03/2016. Embora a data de expedição do documento seja 10/2016. Assim, o contracheque evidencia a existência de vínculo empregatício entre as partes no período compreendido entre março e outubro de 2016.

6. Além disso, observo também a ficha financeira juntada no ID 16419393 - Pág. 1-3, confirma as alegações do agravado quanto a esse período contratual, bem como o extrato bancário da conta de titularidade do Sr. Manoel (ID 16419392 - Pág. 1-2) também demonstra de forma clara o recebimento de valores provenientes do Município de Curralinho até novembro de 2016, visto que as movimentações bancárias correspondem aos constantes na ficha financeira apresentada pela municipalidade, por sua vez, reforçando a existência do vínculo empregatício entre as partes nesse período.

7. Neste sentido, a sentença fora certeira quando apreciou toda a documentação anexada, assim, ocorrendo o Livre Convencimento Motivado do Julgador, nos termos do art. 371 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados: art. 371 e art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em decorrência da Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
MANOEL NATALINO PEREIRA PINHEIRO
contra o agravante.

Em síntese, o apelado, ora autor, alega que celebrou contrato por tempo determinado com o apelante para desempenhar as funções de vigia, iniciando o vínculo em 01.03.2016, finalizando em 31.03.2017, por meio de distrato unilateral pelo município.

Afirma que deixou de receber o salário referente a dezembro do ano de 2016, décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda.

Inconformado, o Municipio interpôs recurso de Apelação (ID. 16419406), pugnando pela reforma da sentença por entender ser impossível o recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas, haja vista se tratar de contrato temporário.

Em Decisão Monocrática neguei provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para alegar a ausência de lastro probatório pelo Sr. Manoel Natalino, por consequência, inexistente o débito discutido.

Após intimado, o Sr. Manoel apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a carga probatória apresentada pelo Sr. Manoel Natalino para demonstrar a existência de débitos advindos da época que prestava serviço público.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre o assunto, ressalto que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Neste sentido, o Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o ônus
probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Contudo, restou comprovado no decorrer da demanda processual que houve carga probatória suficiente para comprovar o direito do ex-agente público.

Compulsando os autos, o Sr. Manoel Natalino juntou contracheque com a inicial (ID 16419366 - Pág. 5), comprovando sua admissão em 03/2016. Embora a data de expedição do documento seja 10/2016, o contracheque evidencia a existência de vínculo empregatício entre as partes no período compreendido entre março e outubro de 2016.

Observa-se também que a ficha financeira juntada no ID 16419393 - Pág. 1-3, confirma as alegações do agravado quanto a esse período contratual, bem como o extrato bancário da conta de titularidade do Sr. Manoel (ID 16419392 - Pág. 1-2) também demonstra de forma clara o recebimento de valores provenientes do Município de Curralinho até novembro de 2016, visto que as movimentações bancárias correspondem aos constantes na ficha financeira apresentada pela municipalidade, por sua vez, reforçando a existência do vínculo empregatício entre as partes nesse período.

Assim, verifico que a sentença fora decidida pelo livre convencimento motivado do Juízo nos termos do art. 371 do CPC.

Da mesma forma, o Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida.

Ressalto ainda que as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de documentos nos quais detém.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E FÉRIAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE DE REEXAME. ART. 496, § 1º DO CPC. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE FGTS E DE FÉRIAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551 e 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de Ananindeua foi condenado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

2. Inconformado com a sentença, o município de Ananindeua interpôs o presente recurso, alegando, em resumo: a) ausência de pedido de anulação do contrato temporário; b) ausência de nulidade na contratação e impossibilidade de pagamento de FGTS, décimo terceiro e férias aos servidores temporários; c) pagamento de férias nos meses de março e setembro de 2019, bem como no mês de agosto de 2020.

3. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o autor pleiteou a nulidade de sua contratação temporária, conforme se observa pela leitura da inicial, notadamente em seu item 18. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário".

3. As férias deferidas pelo Juízo de origem correspondem ao período aquisitivo de 2020/2021, ou seja, não possuem relação com os pagamentos alegados nas razões recursais. As verbas em comento são devidas, em conformidade com as teses de repercussão geral relativas aos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF.
Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pelo recorrido, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de efetivas, sucessivas e injustificadas prorrogações. O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das parcelas pleiteadas (art. 373, II, do CPC).

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0825484-33.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024